Tribunal: TJES
Processo: 5023443-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023443-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DEBORA ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que, dois dias após ser informada pela gerente de relacionamentos do banco réu acerca de tentativa de fraude em sua conta-corrente, recebeu ligação de falsário se identificando como preposto do réu e, sem perceber que tratava-se de golpe, começou a seguir as instruções por ele fornecidas. Aduz que, durante o procedimento, desconfiou da ocorrência de fraude e desligou o telefone, mas já haviam sido feitos o pagamento de um boleto no valor de R$ 9.700,00 através de cartão de crédito e a transferência via PIX no valor de R$ 4.900,00 para uma conta-poupança. Narra que não conseguiu solucionar a questão administrativamente. Pugna pela restituição do valor transferido e declaração de inexistência de débito relativo ao pagamento do boleto, além de indenização por danos morais.

(2).
Foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, e em consequência, condeno a parte Requerida BANCO DO BRASIL SA ao pagamento de danos materiais, na restituição do montante de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), com correção monetária desde o efetivo desembolso em 20/07/2023 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data
”.

(3).
A parte ré apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais.

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade arguida pela ré, adotando-se a fundamentação contida em sentença, qual seja: “
reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de

um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles
”.

(5).

No mérito, verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(6).
É preciso pontuar que a parte requerida, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa. Aliás, nota-se,
in casu
, que o banco réu reconhece a ocorrência de fraude, mas nada fez para evitar as suspeitas movimentações financeiras ou reparar os prejuízos da autora. A linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a recorrente possui, inegavelmente, meios para impedir transações ilícitas de tal natureza, salvaguardando os consumidores (seus correntistas). Ainda assim, ignorou transações em curto espaço de tempo, em valor expressivo, no período noturno, em completa dissonância do perfil de uso da autora e, pior, poucos dias após a troca das senhas em decorrência de tentativa de golpe. Constata-se, além disso, que o falsário detinha informações sigilosas acerca de tentativa pretérita de golpe, o que indica a ocorrência de vazamento de dados da autora pela instituição ré. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao banco réu, ora recorrente, a restituição do valor integral à parte autora e o cancelamento do pagamento realizado por cartão de crédito.

(7).

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e o acesso de terceiros à conta bancária do autor, deixando prejuízo expressivo, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 4.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

(8).
Quanto à incidência de juros de mora e de correção monetária da indenização moral, constata-se que o termo inicial adotado em sentença foi a data de arbitramento. Desta forma, o pleito recursal, caso acatado implicaria em
reformatio in pejus
, razão pela qual nego-lhe provimento.

(9).
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se as condenações já impostas na sentença.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO,
para a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para condenar a parte ré no pagamento de indenização por danos morais que arbitro no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(10).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)